Tribunal: TJDFT
Processo: 0701764-71.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO. TEMA 1.009 DO STJ. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA OBSTAR OS DESCONTOS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar ao Distrito Federal que se abstivesse de realizar o desconto de valores em seus proventos de aposentadoria, a título de reposição ao erário de verba recebida de forma indevida (Acertos de Férias, 1/3 de férias e LPA em pecúnia). Em suas razões recursais, sustenta que não tem ingerência sobre seu contracheque, que os valores supostamente indevidos são de difícil percepção e que os recebeu de boa-fé. Afirma ainda que não foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Pede a reforma da decisão agravada. Contrarrazões apresentadas.

II. Recurso cabível (art. 81, I, do RITR) e tempestivo. Preparo recolhido.

III. Acerca da possibilidade de restituição ao erário dos valores pagos de forma indevida, em julgamento de recurso sob o rito dos Recursos Repetitivos, tema 1.009, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.” Considerando que a ação foi proposta após 19/05/2021, o citado entendimento é aplicável a este caso.

IV. A documentação acostada aos autos não é suficiente para demonstrar, para além da dúvida razoável, que não houve respeito ao contraditório e à ampla defesa no processo administrativo que culminou com a imposição da obrigação de ressarcimento ao erário. Além disso, a comprovação da possibilidade de constatação do pagamento indevido e da boa-fé objetiva são matérias que dependem do desenrolar da instrução processual perante o Juízo de origem. Por fim, de acordo com a documentação juntada aos autos de origem pela própria agravante, nenhum desconto será feito em seus proventos, mas sim de valores que ela tem a receber em razão de licença-prêmio convertida em pecúnia por ocasião da aposentadoria (ID 168254225, pg. 3 – na origem).

V. Portanto, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, não há reparo a ser realizado na decisão que negou a antecipação dos efeitos da tutela.

VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

VII. A agravante vencida arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais).

VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.